Tribunal: TJSP
Processo: 2117421-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO DE FALÊNCIA. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE ÀS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO NA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO DA DEVEDORA QUE INVIABILIZA O PEDIDO FALIMENTAR. SÚMULA 361 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.